Tribunal: CARF
Processo: 11080.738011/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.738011/2018-77
ACÓRDÃO
3302-014.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONDELEZ BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2013
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, o RE
796.939, leading case do Tema 736, firmou a seguinte tese: é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. A
tese é de observância obrigatória deste Tribunal Administrativo, nos
termos do artigo 62, RICARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para cancelar integralmente a multa aplicada. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.004,
de 29 de janeiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 11080.737429/2018-67,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Renato Pereira de Deus,
Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mariel
Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738011/2018-77
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento que formaliza o
lançamento do crédito tributário referente à multa de cinquenta por cento (50%) calculada sobre
os valores de compensações não-homologadas, com previsão no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430,
de 1996, com alterações posteriores.
Não foi homologada integralmente a compensação inicialmente pretendida pela
interessada. A causa da não homologação foi o não reconhecimento (parcial) do crédito pleiteado
no Pedido de Ressarcimento (PER), conforme decisão exarada pelo Despacho Decisório (DD).
O crédito pleiteado estava lastreado no Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no 540,
de 02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado pelo Decreto no 7.633, de
2011.
O Despacho Decisório (DD) em epígrafe foi contestado pela interessada através de
Manifestação de Inconformidade. Com base no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, e
alterações posteriores, a partir da não homologação em fulcro a unidade de origem lavrou a
Notificação de Lançamento.
Irresignada, protocolou Impugnação, apresentando em síntese os seguintes
argumentos de defesa:
[1] “DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E APONTAMENTO DO DÉBITO
CONSOLIDADO
“[...] a conduta adotada pela autoridade fazendária violou manifestamente o
princípio da motivação dos atos administrativos, o que impossibilita o exercício
pleno do direito a ampla defesa e ao contraditório da contribuinte.
É que o caso versado nesses autos trata de situação em que o despacho decisório
foi proferido sem qualquer preocupação na verificação da veracidade material das
informações, denotando a carência da necessária motivação da mencionada
decisão.
[...] não se pode admitir a consolidação de débito tributário em desfavor da
contribuinte, a partir de um despacho decisório no qual não foi apresentado
nenhum fundamento legal, ou seja, NÃO HOUVE O APONTAMENTO DO ARTIGO
LEGAL INFRINGIDO OU VIOLADO PELA CONTRIBUINTE, NEM MESMO O
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738011/2018-77
3
APONTAMENTO DO ARTIGO LEGAL QUE EMBASA A APLICAÇÃO DE JUROS E DA
MULTA QUE SEQUER FORAM MENCIONADOS, novamente cerceando o direito de
defesa do contribuinte.
Por todas essas razões, portanto, o referido ato administrativo violou o princípio
da motivação, sendo completamente nulo, devendo ser afastado no momento da
apreciação desta manifestação de inconformidade.” [sic]
[...]
[2] “DA INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTRA A CONTRIBUINTE
“[...] “Supor” que um fato tenha acontecido ou que sua materialidade tenha sido
efetivada, não é o mesmo que exibir a concretude de sua existência, mediante
prova direta, conferindo-lhe segurança e certeza.
No presente caso, não há prova contundente quanto à suposta inexistência do
crédito ofertado pelo contribuinte em compensação. Ao contrário, há
simplesmente uma afirmação vaga e inverídica de que inexiste crédito disponível
para compensação, sem qualquer comprovação disso. Deve ser, no mínimo,
oportunizado ao contribuinte tal verificação, sob pena de completa nulidade. [...]
Assim sendo, por conta da total ausência de provas em desfavor da existência do
crédito ofertado, há que ser afastada o pretenso débito tributário consolidado,
sendo assim afastada a multa aplicada.”
[...]
[3] “DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA AO CONTRIBUINTE
– INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO
“[...] o entendimento da autoridade fiscal não deve subsistir, haja vista que a
empresa possui, de fato, créditos de REINTEGRA suficientes para
pagar/compensar, em sua integralidade, o débito informado no PER/DCOMP, cujo
mérito, inclusive, está pendente de apreciação pela DRJ nos autos do processo no
10980.913859/2013-71.
Naqueles autos foi devidamente comprovado (mediante provas documentais) que
as notas fiscais indicadas pelo contribuinte referem-se, de fato, a produtos
exportados, bem como, que os valores requeridos a título de ressarcimento estão
plenamente de acordo a legislação de regência da matéria.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação.
O recorrente apresentou recurso voluntário, ratificando os termos dispostos em sede de
impugnação.
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738011/2018-77
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na aplicação – e manutenção, da multa isolada por não
homologação ou homologação parcial de pedido de compensação, prevista no
parágrafo 17, do artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Sem delongas, o tema acaba de ser julgado, com respectivo trânsito em julgado –
ocorrido em 20 de junho de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, através do
Tema 736, sob repercussão geral, como leading case o RE 796.939, com a
seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
A ementa do julgado aduz:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica
para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção,
sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional
controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da
Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu
conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738011/2018-77
5
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual
se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal. 6. Compreende-se uma
falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de
compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de
petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei
9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do
binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da
correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um
juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação
motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74
da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
E, conforme dispõe o §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
Anexo II da Portaria MF no 343/2015, são de observância e reprodução
obrigatória aos conselheiros deste Tribunal as decisões proferidas nos Tribunais
Superiores, sob o rito de recursos repetitivos (STJ) e repercussão geral (STF): “As
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para cancelamento da multa
isolada.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738011/2018-77
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, para cancelar integralmente a multa aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 110
DF CARF MF
Original